Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719478-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS VITORINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROSARIA MARTINS TEODORO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que o agravado não foi encontrado no endereço informado na petição recursal, conforme certidão de ID 63786443, indique o agravante o endereço para a intimação da parte ou requeira o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator